Tribunal: TJSP
Processo: 2208533-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Insurgência acerca do termo inicial dos juros de mora devidos por honorários advocatícios sucumbenciais fixados sobre o valor da causa – Quantia certa – Incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado – Art. 85, § 16, do CPC/2015 - Recurso provido.